Tribunal: TJSP
Processo: 0001933-72.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0001933-72.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado RAFAEL
NORIAKI NAKATU.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0001933-72.2019.8.26.0509 -Voto no 24.918
2
Agravo de Execução Penal no 0001933-72.2019.8.26.0509
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Rafael Noriaki Nakatu
Comarca: Araçatuba
Voto no 24.918 Dig
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO contra a respeitável decisão de fls. 30/31, proferida pelo
MMo Juiz de Direito do DEECRIM 2 (Araçatuba), que concedeu ao agravado
RAFAEL NORIAKI NAKATU remição pelo estudo, levando em conta quantidade
de horas superior ao limite previsto no artigo 126, § 1o, da Lei de Execução Penal.
Recurso devidamente processado, com a decisão sido
mantida no douto Juízo de origem, manifestou-se o ilustre Procurador de Justiça no
sentido do provimento.
É o sucinto relatório.
Há, com o devido respeito, equívoco da nobre
recorrente na interpretação da norma.
Com efeito, o condenado não está obrigado ao limite
de apenas quatro horas diárias de estudo. O que se limita são apenas as 12 horas ao
longo de três dias, no mínimo.
Ou seja, há apenas uma projeção do período médio de
estudo, que seria, segundo a lei, de quatro horas por dia.
Vale dizer: o condenado pode, por exemplo, estudar,
no primeiro dia, dez horas seguidas; no segundo dia, uma hora e, no terceiro, mais
uma hora, perfazendo o limite de doze horas a cada três dias.
Assim, se o condenado estudar, em cada um dos três
dias, oito horas diárias, totalizando vinte e quatro horas de estudo, ele não poderá
aproveitar aquelas horas que excederem a doze, que é o limite previsto a cada três
dias de estudo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0001933-72.2019.8.26.0509 -Voto no 24.918
3
No mais, a carga horária foi compatibilizada pelo
Administrador Penitenciário, conforme se vê dos atestados de frequência.
Nada há a reparar, portanto.
Meu voto nega provimento ao recurso.
IVO DE ALMEIDA
Relator